Tribunal: STF
Processo: RE 1412502
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE — PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE — LEI QUE RESPALDA O PRECATÓRIO DECLARADA INCONSTITUCIONAL — COISA JULGADA DA CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA — ESCOADO O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM IMPUGNAÇÃO — DESCONSTITUIÇÃO VIA AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA — IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A declaração de inconstitucionalidade de lei, em controle abstrato ou incidental, não repercute automaticamente nas sentenças anteriormente prolatadas, devendo a parte lançar mão dos recursos disponíveis ou, caso já exista o trânsito em julgado, utilizar-se da ação rescisória. Ultrapassado o prazo de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, a declaração de inconstitucionalidade superveniente não tem mais o condão de alterar a conclusão firmada na sentença, ainda que adotado como parâmetro norma inconstitucional. Tese firmada pelo c. STF no RE n° 729.631 e no RE n° 730.462 (repercussão geral). 2. No caso, o ajuizamento da presente ação declaratória se deu após escoado o prazo da ação rescisória, inviabilizando revisitar o entendimento sedimentado no Mandado de Segurança guerreado. 3. Ação julgada improcedente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 18)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos. os arts. 1º e 2º, os incisos I, II, XXXV e LIV e o caput do art. 5º, o caput do art. 37, a alínea a do inciso II do § 1º do art. 61 e o art. 169, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, p. 85-87)



    “o Supremo Tribunal Federal apenas admite a relativização dos efeitos da coisa julgada inconstitucional em hipóteses excepcionais. (…) 



    Ocorre que este é, sem qualquer margem a dúvidas, um caso excepcional. 



    Em primeiro lugar porque o objetivo da propositura desta ação judicial é conferir respeitabilidade a posicionamento jurídico firmado por esse Tribunal a respeito da interpretação e aplicação da Carta da República. (…) Em segundo lugar porque a rejeição do pedido formulado impede o restabelecimento do tratamento isonômico entre os servidores estaduais: (…)



      Em terceiro lugar porque, como dito, o atendimento do pedido formulado (o sobrestamento do pagamento de precatório formado para pagamento de créditos pretéritos) não atingira situações jurídicas consolidadas, não afetando, assim, a segurança jurídica das relações jurídicas. (…)



      Em quarto lugar porque é claramente excepcional hipótese fática que ensejou a deflagração deste processo. Afinal, como restou demonstrado nesta peça recursal: 



    a) o resultado do julgamento deste recurso é necessário para a pacificação de discussão jurídica que envolve mais de 20.000 (vinte mil) servidores públicos estaduais; 



    b) essa contenda judicial atinge mais de R$ 14.000.000.000,00 (quatorze bilhões de reais); 



    c) o pagamento desses créditos comprometerá a capacidade do Estado do Espírito Santo para adimplir as suas demais obrigações com precatórios, pois será necessária a utilização de 2% da receita corrente líquida por mais de 40 (quarenta) anos para o seu pagamento integral.” 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso. (eDOC 29)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Conforme consta da ementa do acórdão recorrido, o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, entendeu que “Ultrapassado o prazo de 02 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória, a declaração de inconstitucionalidade superveniente não tem mais o condão de alterar a conclusão firmada na sentença, ainda que adotado como parâmetro norma inconstitucional” (eDOC 12, p. 2).



    Verifica-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” e possível relativização da coisa julgada em casos como o dos autos. Confira-se, nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.953/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ‘É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF) 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu pela possibilidade da relativização da coisa julgada em situações idênticas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.339.777-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA VINCULANTE 42. APLICABILIDADE. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (Súmula Vinculante 42). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário nº 1.370.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.022; Recurso Extraordinário nº 1.401.584, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.10.2022 e Recurso Extraordinário nº 1.383.608, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.05. 2022.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (alínea b do inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei n. 3.953/1987.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente